Tribunal: TJDFT
Processo: 0750197-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Rei Car Auto Service Centro Automotivo Ltda. - ME contra decisões do juízo da 8a Vara Cível de Brasília (Ids 73824799 e 76199778 do processo de referência) que, na ação declaratória de nulidade c/c obrigação de fazer c/c consignação em pagamento, processo n. 0732584-12.2020.8.07.0001, ajuizada pela agravante em desfavor de Pecista Distribuição e Representação de Auto Peças Ltda., indeferiram os pedidos de tutela provisória antecipada que visam impedir a inclusão ou determinar a exclusão do nome da recorrente dos cadastros de inadimplentes, sob o argumento de que a ilegalidade dos juros cobrados não ficou cabalmente comprovada e de que necessária caução idônea compatível com o valor do débito. Em razões recursais (Id 21611137), a agravante sustenta o cabimento do agravo contra as decisões interlocutórias de indeferimento, afirmando que a decisão de Id 76199778 está embasada em fundamentos novos, não operando preclusão consumativa. Assevera fato novo, consubstanciado na efetivação de garantia de 100% (cem por cento) do juízo em relação ao valor incontroverso da dívida. Relata dificuldades para honrar seus compromissos, motivo pelo qual celebrou com a agravada, em 12/5/2020, termo de negociação de dívida. Diz que esse acordo é objeto da ação n. 0730043-06.2020.8.07.0001, em trâmite perante a 9a Vara Cível de Brasília, e contempla juros abusivos, porquanto dobrou a dívida da agravante em menos de um ano. Narra também tentar renegociar as dívidas objeto do processo de referência, atreladas a 18 (dezoito) boletos vencidos e não pagos, sustentando, igualmente, a cobrança de juros abusivos. Explica que a agravada pretende praticar multa de 3% (três por cento) e juros no valor de R$ 5,25 ao dia em caso de atraso, o que corresponde a 0,4% (quatro décimos por cento) ao dia, 12% (doze por cento) ao mês e 144% (cento e quarenta e quatro por cento) ao ano. Argumenta comportamento vedado pelo ordenamento pátrio, razão pela qual defende fazer jus à suspensão dos efeitos da negativação. Fala da necessidade de inversão do ônus da prova, à luz da incidência do Código de Defesa do Consumidor e entende que a concessão da tutela provisória requerida vai ao encontro da boa-fé objetiva, tendo em vista o depósito do valor incontroverso. Fundamenta o perigo da demora na inscrição do nome dela em cadastros de inadimplentes, dando azo à recusa de fornecimento dos materiais necessários para a continuação de suas atividades empresariais, sem a realização de pagamento antecipado aos fornecedores. Requer a concessão da tutela de urgência antecipada para sustar os efeitos das negativações, determinando que a agravada promova imediatamente a exclusão do nome da agravante de cadastros de proteção ao crédito, até decisão final, sob pena de multa diária de R$5.000,00 (cinco mil reais). No mérito, pugna pela reforma da decisão. Preparo recolhido (Ids 21611140 e 21611143). É o relato do necessário. Decido. Ao analisar o processo de origem, constato que a decisão catalogada no Id 73824799, datada de 5/10/2020, indeferiu a tutela de urgência nos seguintes termos: A despeito das alegações do autor, não se pode vislumbrar, neste momento processual, a presença dos elementos necessários à concessão da antecipação de tutela sem a oitiva da parte contrária, especialmente o convencimento sobre a verossimilhança das alegações. Isso porque ainda não está totalmente comprovada a alegada ilegalidade nos juros cobrados. Entendo que, para a concessão de tutela antecipada que impeça a inclusão ou determine a exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes, não basta estar debatendo em juízo a dívida. Aliado a isto, exige-se, concomitantemente, a comprovada irregularidade na cobrança e caução idônea, compatível esta com o valor do débito, o que não ocorre no presente caso. "Não se indefere a inscrição do nome do devedor de cadastro de restrição creditícia, simplesmente porque o débito está sob discussão judicial, exigindo-se a comprovação dos elementos autorizadores. Precedentes da Segunda Seção". (Recurso Especial 511529-RS, 3a Turma, Relator Ministra NANCY ANDRIGHI). Isto posto, INDEFIRO os pedidos de antecipação de tutela jurisdicional. (...) (grifos nossos) Acrescento que a disponibilização desse pronunciamento judicial no DJe ocorreu em 1/10/2020 e foi considerada publicada em 2/10/2020, consoante certidão catalogada no Id 74152400 do processo de referência. Em seguida, a agravante apresentou, em 3/11/2020, petição instruída com depósito, a título de garantia do juízo, formulando reiteração do requerimento da “tutela de urgência antecipada, nos termos da exordial” (Id 76127106, p.1 do processo de referência). Sobreveio a decisão inserta no Id 76199778 do processo de referência, indeferindo o pedido de reconsideração, datada de 4/11/2020, com o seguinte teor: O autor requer a reconsideração da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, já que depositou caução idônea. INDEFIRO o pedido do autor, vez que a decisão impugnada foi clara ao dizer que além da caução idônea, era necessária a comprovação da irregularidade na cobrança o que não ocorre no presente caso até este momento. "Não se indefere a inscrição do nome do devedor de cadastro de restrição creditícia, simplesmente porque o débito está sob discussão judicial, exigindo-se a comprovação dos elementos autorizadores. Precedentes da Segunda Seção". (Recurso Especial 511529-RS, 3a Turma, Relator Ministra NANCY ANDRIGHI). (grifo nosso) Ocorre que a deliberação exarada alhures se limitou a manter a decisão primeva por seus próprios fundamentos, ao repisar a necessidade de, acrescido da caução idônea, a comprovação da irregularidade na cobrança, para fins de êxito na tutela de urgência pretendida. Neste passo, ao se insurgir, no recurso, contra o indeferimento do pedido de concessão da tutela de urgência reiterado, fica patente que o objeto da irresignação da agravante é atacar a decisão 1/10/2020, e não o pronunciamento exarado em 4/11/2020, produto do extemporâneo pedido de reconsideração, que se limitou apenas a manter aquela decisão por seus próprios fundamentos. Diversamente do que alega a agravante, nenhum fundamento novo foi acrescentado àquele pronunciamento judicial, dada a subsistência integral da decisão primitiva acerca da falta de comprovação cabal da ilegalidade da cobrança, apta, por si só, ao rechaço do requerimento. Aliás, disso não cuidou de atacar a agravante na petição em que formulou o pedido de reconsideração. Ela se limitou a comprovar a prestação da caução, por considerá-la suficiente para provocar a retratação do juízo para o acolhimento da tutela de urgência inicialmente pleiteada. Portanto, fundamento basilar mantenedor da decisão de indeferimento da tutela de urgência permaneceu inalterado e, nesta perspectiva, ocorreu a preclusão pela falta de impugnação oportuna de fundamento suficiente para conservar hígido o ato judicial. O agravo de instrumento interposto em 23/11/2020 é, portanto, claramente intempestivo, porque o pronunciamento com conteúdo decisório foi o exarado em 1/10/2020, mais de um mês antes. O pedido de reconsideração, formulado pelo agravante em 3/11/2020 (Id 76127106 do processo de referência), não reabre prazo recursal, muito menos, como cediço, interrompe ou suspende prazo recursal em curso. Deveras, pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "o pedido de reconsideração, por não ter natureza recursal, não suspende e nem interrompe o prazo para interposição do recurso cabível" (AgInt no AREsp 972.914/RO, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/04/2017, DJe de 08/05/2017). Nessa toada, o recurso intempestivo é manifestamente inadmissível, porque a tempestividade é requisito extrínseco a ser atendido para sua admissibilidade. E a constatação desse fato viabiliza para o relator lhe negar seguimento monocraticamente na forma do art. 932, III, do CPC[1]. A propósito, trago à colação julgado desta e. 1a Turma Cível proferido em apreciação de similar contexto jurídico, embora na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (art. 557), mas não alterada pelo atual (art. 932): AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE LIMINAR DE DESPEJO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. IRRESIGNAÇÃO MANIFESTADA CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PRECLUSA. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO POR DECISÃO SINGULAR. LEGITIMIDADE. ART. 557 DO CPC. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO FORMULADO NO JUÍZO DE ORIGEM. IMPERTINÊNCIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. É legitima a decisão singular que nega seguimento a agravo de instrumento, nos termos do art. 557 do CPC, quando manifestamente inadmissível, uma vez que interposto de forma intempestiva, contra decisão interlocutória preclusa. 2. Na hipótese, a pretensão da recorrente é discutir a necessidade de apresentação de notificação premonitória como condição à obtenção da ordem liminar de despejo, tema que não foi decidido na decisão ora agravada, mas em provimento jurisdicional pretérito, acobertado pelo manto da preclusão. 3. Ante ao que dispõe o art. 473 do CPC, tendo sido fixado, por decisão interlocutória, que a concessão de liminar de despejo no processo de origem estava condicionada à exibição de notificação premonitória, e não tendo a agravante se insurgido contra essa determinação no momento processual adequado, a matéria restou preclusa, obstando nova deliberação a respeito, ao menos sem a apresentação de novos elementos de convicção. 4. Não tem natureza interruptiva do prazo recursal a apresentação de pedido de reconsideração contra a decisão que condiciona o deferimento da liminar de despejo à apresentação de notificação premonitória, de forma que a decisão efetivamente impugnada, que não restou alterada ante ao pedido de reconsideração formulado pela recorrente, restou fulminada pela preclusão, tornando intempestivo o agravo de instrumento contra ela interposto. 5. Agravo regimental conhecido e desprovido. (Acórdão 921946, 20150020296847AGI, Relator: ALFEU MACHADO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/2/2016, publicado no DJE: 9/3/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Destarte, não há como ser conhecido o recurso interposto pelo agravante, na forma do artigo 932, III do CPC, porque manifestamente inadmissível para atacar decisão preclusa. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC[2], c/c o art. 87, inc. III[3], do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento por ser intempestivo e manifestamente inadmissível. Publique-se. Intime-se. Comunique-se o juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 3 de dezembro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [2] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [3] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;